Tribunal: TJES
Processo: 0033424-74.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033424-74.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES COELHO TEIXEIRA
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 303, §2º, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em 2014, extinguiu o processo sem resolução do mérito, revogou a tutela antecipada concedida e condenou a autora ao ressarcimento dos valores pagos pela operadora de saúde para cumprimento da medida liminar, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito poderia fundamentar a condenação da autora em custas e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a revogação posterior da liminar impõe o dever de ressarcimento dos valores pagos pela requerida para cumprimento da medida; (iii) determinar se, diante do falecimento do beneficiário da obrigação de fazer, haveria perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 303, §2º, do CPC, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito na ausência de aditamento da inicial em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, não se aplica ao caso, pois o pedido formulado pela autora ocorreu sob o regime do CPC/1973, não ostentando natureza antecedente.

4. O falecimento do beneficiário da internação hospitalar, objeto da obrigação de fazer, caracteriza perda superveniente do interesse de agir, impondo a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

5. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela operadora de saúde, pois sua recusa inicial ao atendimento deu causa à propositura da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 303, §2º, do CPC, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito na ausência de aditamento da inicial em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, não se aplica ao caso, pois o pedido formulado pela autora ocorreu sob o regime do CPC/1973, não ostentando natureza antecedente.

2. O falecimento do beneficiário da obrigação de fazer de natureza personalíssima acarreta a perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados pela parte que deu causa à demanda (causalidade).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14, 273 (CPC/1973), 302, 303, §2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0024.13.322705-8/001, Rel. Des. Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, j. 27.06.2019; TJES, AC nº 5004254-27.2022.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 14.06.2024; TJES, AC nº 5010960-87.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.139.391/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.08.2024; Súmula nº 597 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DE LOURDES COELHO TEIXEIRA
contra a r. sentença, integrada no id.
9785886,
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em 2014, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando a autora ao ressarcimento integral dos valores despendidos pela requerida para a efetivação da medida liminar, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte autora, após a concessão da liminar, não aditou a inicial, deixando de deduzir pedido principal, o que atrai, por analogia, o disposto no art. 303, §2º, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a extinção do feito sem resolução do mérito não pode gerar condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais, pois não houve julgamento de mérito e a ausência de prosseguimento da ação decorreu da perda superveniente do objeto, diante da natureza personalíssima da obrigação de fazer (internação hospitalar), e não de inércia processual injustificada; (ii) não há que se falar em ressarcimento dos valores despendidos pela requerida com o cumprimento da liminar, uma vez que a medida foi regularmente concedida, produziu efeitos legítimos e atingiu sua finalidade enquanto vigorou, não havendo prova de má-fé da parte beneficiária; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a revogação posterior de liminar não enseja automaticamente o dever de devolução dos valores dispendidos pela parte adversa, sendo necessário analisar a boa-fé objetiva e a repetibilidade dos valores.

Pois bem. Após percuciente exame do caderno processual, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque reputo inadequada a extinção do feito, sem resolução de mérito, por analogia ao disposto no art. 303, §2º, do CPC, que trata do procedimento de “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” e dispõe que “não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito”.

A uma, porque, em que pese cediço que a norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso (art. 14 do CPC), entendo não se poder concluir ter a parte recorrente formulado pedido em caráter antecedente, seja porque assim não se manifestou ao formular o seu pedido, de forma oral, em audiência perante o Juiz de Direito Plantonista (fls. 2/4), seja porque tal instituto processual sequer existia à época, tendo sido criado a partir do CPC/2015, cuja vigência somente ocorreu em março de 2016, ou seja, um ano e meio após a iniciativa autoral.

Dito isso, de uma análise sistemática do feito, o pedido formulado, de forma
sui generis
, pela parte apelante, à luz do regime processual então vigente (CPC/1973), veicula, a meu ver, ação de obrigação de fazer, consistente na internação hospitalar do seu então cônjuge, tendo a recorrente requerido, na qualidade de representante de seu marido -
que estava em hospital para ser internado
-,
a antecipação dos efeitos da tutela,
não de forma antecedente, mas, sim, incidentalmente, com
base no art. 273 do CPC/1973.

Ainda que assim não fosse, em casos análogos, em nome da segurança jurídica, a jurisprudência pátria reconhece a incidência do regime processual vigente ao tempo da propositura da demanda, no que tange às tutelas provisórias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - IMPOSSIBILIDADE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973 - DIREITO INTERTEMPORAL - DECISÃO REFORMADA. -
É incabível a conversão da ação cautelar de exibição de documentos em tutela cautelar antecedente quando ajuizada na vigência do CPC de 1973
.
Trata-se da aplicação do art. 14 do CPC de 2015, que preserva as situações jurídicas consolidadas sob a vigência de norma revogada
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.322705-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)

In casu
, seja por considerar o ajuizamento da ação em setembro de 2014 (fls. 2/4), seja por se inferir que a recorrente não deduziu pedido de tutela provisória antecipada antecedente, concluo ter o Juízo
a quo
incorrido em
error in procedendo
ao proferir sentença com fulcro no art. 303, §2º, do CPC, sendo, por conseguinte, incabível a aplicação do disposto no art. 302 do CPC, uma vez não poder se cogitar de qualquer das hipóteses previstas em seus incisos,
in verbis
:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Ademais, sendo o objeto da demanda exclusivamente obrigação de fazer de natureza personalíssima (internação hospitalar do cônjuge da apelante), que se reduziu à pó após o falecimento deste, reputo que o feito deve ser extinto por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), sendo a fixação dos ônus sucumbenciais regidos pelo princípio da causalidade,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
. PRELIMINAR EX OFFÍCIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA PREJUDICADO. APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1.
Segundo precedentes do STJ, “nas ações cominatórias que objetivam o fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
” (STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 17.9.2019). 2. Assim, constatado a perda superveniente do objeto da presente apelação em razão do óbito do apelado, torna-se inviável a habilitação de sucessores da parte recorrida (sucessão processual) diante do caráter personalíssimo do objeto postulado nos autos (art. 313, inciso, II, CPC). 3.
Nesse contexto, diante da extinção pautada na superveniente falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC/15, resolve-se a fixação da verba honorária de sucumbência, segundo o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10, do citado diploma processual
. 4. Não se nega que os requeridos, dada a responsabilidade solidária no fornecimento da medicação, negaram ao autor o fornecimento do medicamento, revelando-se necessária a propositura da presente ação, bem como, a prolação de decisão liminar, pelo ilustre julgador, para que fosse concedido o medicamento. 5. Ademais, em sede de contestação, o ente estadual resistiu a pretensão autoral, seja por aspecto processual ou até mesmo meritório, de modo que, de acordo com o citado princípio da causalidade, o apelante deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência quando demonstrada sua resistência ao pedido inicial, sendo a manutenção da sentença, quanto ao ponto, medida imperativa. 6. Recurso do ente municipal prejudicado. Apelo do ente estadual parcial conhecido e, nessa parte, desprovido. (Data: 14/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004254-27.2022.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. MORTE DA PARTE AUTORA
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Perda superveniente do interesse processual não obsta a condenação em verba de sucumbência, por força do princípio da causalidade, devendo a operadora de saúde ré responder pelo ônus da sucumbência em razão da recusa no atendimento ao pedido de fornecimento de tratamento médico que deu causa ao ajuizamento da demanda
. 2. Recurso desprovido. (Data: 20/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010960-87.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Daí se concluir a impossibilidade de condenação da recorrente nos ônus sucumbenciais, que devem recair em desfavor da apelada UNIMED VITÓRIA, à luz da Súmula nº 597 do STJ, segundo a qual “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Destaque-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, revela-se “inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98” (TJES, Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009829-39.2021.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em casos tais, o c. STJ tem entendimento firme de que “a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida. Assim, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura e/ou ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor despendido/reembolsado pela operadora com o tratamento do beneficiário” (AgInt no REsp n. 2.139.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada, reconhecendo-se a perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), diante do falecimento do beneficiário da obrigação de fazer personalíssima que compõe o objeto da demanda, oportunidade em que condeno a parte apelada (UNIMED VITÓRIA) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor despendido pela operadora com o tratamento do beneficiário, que deve ser revertido em favor do ESPÓLIO DE MARCOS HELMER TEIXEIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)